Tribunal: TJSP
Processo: 0001259-11.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
Registro: 2020.0000317766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001259-11.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROBSON
CLAUDIO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
Estelionato tentado – Fraude para recebimento de
indenização ou valor de seguro – Prisão em
flagrante do apelante na posse do veículo que
pretendia ocultar – Confissão dos réus nas duas
fases – Depoimento dos policiais responsáveis pela
prisão – Autoria comprovada – Dolo caracterizado
– Atipicidade de conduta – Inocorrência –
Condenação mantida – Pena e regime corretos –
Recurso improvido.
Vistos.
ROBSON CLÁUDIO GOMES, Lucas Ferreira
Bombarda e Luiz Fernando de Lima, qualificados nos autos, foram
processados perante o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas, os
dois primeiros inicialmente apontados como incursos no art. 171, § 2o, inciso
V, do Código Penal e o último apontado como incurso no art. 171, § 2o,
inciso V, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, em concurso
material.
Isto porque, segundo a inicial, no dia 23 de junho de
2018, na cidade de Campinas, agindo em concurso, tentaram ocultar e
destruir, total e parcialmente, o veículo Land Rover Evoque, placas FLX-
9950, com o intuito de receber valor de seguro.
Além disso, no dia 24 de junho de 2018, na Rua

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
Colomba Ricci, no 280, Jardim Carlos Lourenço, cidade de Campinas, o
corréu Luiz possuía e mantinha sob sua guarda um revólver Rossi calibre
“22”, numeração 473738, de uso permitido, em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Em relação aos acusados Lucas e Luiz, houve
proposta de suspensão do processo (fls. 466/468 e 558/559) e o feito foi
desmembrado (fls. 627), sendo que, após regular instrução, sobreveio a r.
sentença de fls. 563/572, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Lissandra
Reis Ceccon, que julgou parcialmente procedente a ação penal em relação ao
corréu Robson e o condenou por infração ao art. 171, § 2o, inciso V, c.c. art.
14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 meses de
reclusão em regime semiaberto e pagamento de 3 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição do réu pela atipicidade de conduta, seja por aplicação dos
princípios da insignificância e da irrelevância penal do fato, seja porque não
ficaram demonstrados os elementos do tipo. Alega, ainda, que não há prova
insuficiente para sustentar a condenação e que o dolo na conduta do agente
não ficou demonstrado. Subsidiariamente, pede a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e, ao final, prequestiona toda a
matéria (fls. 577/608).
Recebido o recurso (fls. 614), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 617/624).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 645/649).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Robson Cláudio
Gomes contra a r. sentença de fls. 563/572 que o condenou, por infringência
ao art. 171, § 2o, inciso V, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 4 meses de reclusão em regime semiaberto e
pagamento de 3 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que a absolvição era mesmo impossível.
De fato, sempre que ouvido, o apelante confessou a
realidade do crime, afirmando que o corréu Lucas o havia procurado porque
queria dar um “sumiço” em seu veículo visando receber o valor do seguro.
Disse que contatou o corréu Luiz Fernando para juntos retirar o automóvel,
que seria batido e abandonado, mas foram surpreendidos pelos policiais e
acrescentou que receberia um valor não definido para realizar o feito (fls. 11 e
registro audiovisual – fls. 468).
Ora, como já se decidiu, "...a confissão judicial
espontânea, sem margem para divagações doutrinárias ou tertúlias
hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de prova. Apenas incomum
circunstância, por aqui inexistente, que lhe evidencie a insinceridade,
justifica sua recusa." (TJSP, Apelação criminal no 993.08.043793-9, 4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 09 de
setembro de 2008).
Esta versão foi confirmada pelo corréu Lucas, que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
afirmou que estava passando por dificuldades financeiras e, como as parcelas
do veículo que havia financiado estavam muito altas, resolveu procurar
Robson oferecendo a ele entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 para colocarem em
prática uma simulação tendente a obter a indenização paga pela seguradora
em caso de sinistro. Assim, deixou o veículo no local combinado, mas antes
mesmo de entrar em contato com a seguradora, desistiu de praticar o crime e
tentou avisar Robson, que não atendeu suas ligações (fls. 10 e registro
audiovisual – fls. 468).
No mesmo sentido, o acusado Luiz confirmou que
foi procurado pelo apelante para praticar a fraude contra a seguradora. Disse
que iria com Robson retirar o veículo em um local combinado e que,
posteriormente, o apelante iria provocar uma colisão e iria abandoná-lo.
Afirmou, por fim, que Robson prometeu lhe pagar uma quantia em troca da
sua colaboração na prática do ilícito (fls. 12 e registro audiovisual – fls. 468).
Além disso, os policiais militares Adalto Aparecido
Gomes e Elvis Paulo Ferreira da Silva afirmaram que surpreenderam o corréu
Robson na condução do veículo Land Rover Evoque apreendido, seguido por
outro veículo conduzido pelo acusado Luiz. Disseram mais, que já naquela
ocasião, todos os réus confessaram o envolvimento no chamado “golpe do
seguro” (registro audiovisual – fls. 468).
Diante desses elementos, na medida em que o
apelante foi preso em flagrante na posse do veículo que seria ocultado,
confessou o crime e sua versão foi amplamente corroborada pelos demais
acusados e pelas testemunhas, tem-se como suficientes as provas de que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
buscou o auxílio do corréu Luiz e concorreu dolosamente para que o acusado
Lucas, mediante expediente fraudulento, tentasse ocultar e destruir, total ou
parcialmente, o veículo Land Rover Evoque, com o fim exclusivo de haver
indenização de seguradora, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo
penal previsto no art. 171, § 2o, inciso V, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Tampouco socorre o apelante a alegação no sentido
de que se trata de conduta atípica, por aplicação dos princípios da irrelevância
penal do fato e da insignificância.
Na verdade, em que pesem respeitáveis opiniões em
contrário, tem-se que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de
violação patrimonial de pequeno valor, conforme se depreende do disposto
no art. 171, § 1o, do Código Penal, mas por aqui, o prejuízo que pretendia se
causar à vítima não pode ser considerado ínfimo ou insignificante, na medida
em que o valor do bem segurado era de grande monta, sendo o grande motivo
para a prática do crime.
De
qualquer
forma,
sempre
ressalvado
o
entendimento contrário, a eventual aplicação dos princípios invocados pela
Defesa acabaria por estimular a prática de delitos dessa natureza, gerando um
sentimento de impunidade e repercutindo diretamente nos valores cobrados
pelas empresas para segurar veículos.
Nesse sentido já decidiu este Col. Tribunal de
Justiça: “Por outro lado, o Direito Penal não está exclusivamente assentado
na lesão do bem jurídico, mas também na conduta do agente, por isso

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
atuando tanto repressivamente, partindo do fato, quanto preventivamente,
visando demover do crime o indivíduo. E nesse sentido, ainda no escólio do
mesmo autor, o entendimento de que há, na pena, "de par com o aspecto
retributivo, que é sua nota específica, o caráter de providência (prevenção)
destinada também a amparar a coletividade, salvaguardando-a de futuras
violações contra a ordem juridicamente estabelecida" (idem, p. 96). Nessa
conformidade o risco, data vénia, da adoção do denominado "princípio da
insignificância", reduzindo a uma causa supralegal de exclusão da
tipicidade da conduta centralizada no bem jurídico ofendido sem se ocupar
do agente e do aspecto preventivo da pena.” (Apelação no
0012055-83.2010.8.26.0114, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Aben-
Athar, julgado em 15/06/2011).
De outra parte, cabe salientar, por oportuno, que
no Direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu
foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal, sendo
irrelevante o fato do bem subtraído, ou do prejuízo sofrido, ser considerado,
para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível." (Apelação Criminal
no 3007723-34.2013.8.26.0270, 14a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Fernando Garcia, julgado em 19 de maio de 2016).
De mais a mais, o réu é reincidente em crimes contra
o patrimônio (fls. 479), circunstância que, até mesmo para aqueles que
entendem possível o benefício, impede a absolvição.
Confira-se, a propósito:
“...Na aplicação do princípio da insignificância,
devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os
quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do
referido instituto. 3. Em se tratando de criminoso reincidente, ainda que
diminuto o valor atribuído à coisa furtada, deve ser afastada a aplicação do
princípio da insignificância, de acordo com posição sedimentada desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem não conhecida.” (HC
312.920/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
19/05/2015, DJe 02/06/2015).
“Consoante
entendimento
jurisprudencial,
o
"princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.(...) Tal postulado
- que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade
penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo
de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do
sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC no 84.412-0/SP,
STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) 3. Não é insignificante a
conduta de furtar bens avaliados em R$ 45, 00 (quarenta e cinco reais), por

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
ser o paciente multirreincidente, com oito condenações anteriores pela
prática de crimes patrimoniais. Ressalva do entendimento da Relatora. 4.
Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do
comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico...” (HC
318.297/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).
Não há, dessa forma, como aceitar a pretensão de
ver reconhecida a atipicidade da conduta em decorrência da aplicação dos
princípios da irrelevância penal do fato e da insignificância, razão pela qual a
condenação era de rigor.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Neste mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada com critério no mínimo legal e, na segunda etapa, não sofreu qualquer
alteração, na medida em que a agravante da reincidência (fls. 479) foi
devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Ao final, o reconhecimento da tentativa autorizou a
redução da reprimenda em 2/3, e a pena tornou-se definitiva, não merecendo
qualquer reparo.
No mais, a reincidência do acusado em crimes
patrimoniais justificou a escolha do regime semiaberto e inviabilizou o
deferimento de qualquer benefício, como a substituição por pena restritiva de
direitos (art. 44, inciso II, do Código Penal) ou o sursis (art. 77, inciso I, do
Código Penal).
Finalmente, em que pese a colocação da Defesa

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-11.2018.8.26.0548 - Campinas
Apelante: Robson Claudio Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Luiz Fernando de Lima e Lucas Ferreira
Bombarda
Voto no 17231
acerca
do
prequestionamento
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais, consigne-se não existir qualquer violação à legislação
mencionada nas razões recursais, uma vez que a matéria discutida e as provas
presentes nos autos foram devidamente enfrentadas.
Em suma, correta a sentença, o improvimento do
recurso é medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR